Tribunal: TJES
Processo: 5003018-69.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003018-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR e outros
RECORRIDO: MARCO ANTONIO BRAGA DO CARMO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5003018-69.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR e DELTA GESTAO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: MARCO ANTONIO BRAGA DO CARMO

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. COBRANÇA DE COTA DE PARTICIPAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MARCO ANTONIO BRAGA DO CARMO
em face de
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR e DELTA GESTAO E SERVICOS LTDA
.
O autor narra que possui o benefício de proteção veicular e que no dia 03/12/2023 houve uma colisão com seu veículo. Nesse sentido, registrou o boletim unificado n° 53091268 e acionou a proteção veicular junto à requerida, bem como enviou todos os documentos solicitados por ela. No entanto, o requerente tem enfrentado dificuldade para obter retorno da requerida acerca do resultado de seu pedido de acionamento de proteção veicular, relatando que nos atendimentos que recebe não há posicionamento nem previsão de retorno. Mediante os fatos narrados, o requerente se sente lesado e inconformado, razão pela qual requer a condenação da requerida a título de danos materiais e morais.

Na contestação (id nº 9658309), a requerida alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, sustentou a inexistência de relação de consumo entre as partes e ausência de provas suficientes. Alegou que, caso realizasse o conserto, seria necessário cobrar a cota de participação do autor, o que desequilibraria a relação associativa, tendo em vista que a associação não possui fins lucrativos e o autor seria prejudicado pela diferença entre a cota e o orçamento do reparo. Assim, afirmou que não houve ato ilícito que justifique eventual condenação. Eventualmente, argumentou que, caso fosse atribuída à associação a responsabilidade pela reparação, os termos do regulamento deveriam ser observados, incluindo o pagamento da cota de participação e a cláusula que exclui a responsabilidade por danos morais. Por fim, refutou a alegação de danos morais, e requereu a improcedência da ação.

A sentença (id n° 9658328) proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$ 1.200,00 a título de indenização por danos materiais corrigidos a partir de Dezembro de 2023, com juros e correção monetária. Bem como condeno no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem custas e honorários.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado no id n° 9658888. No mérito, o Recorrente contesta a decisão do magistrado de primeiro grau que considerou a cláusula sobre a cobrança da quota de participação inadequada, argumentando que o contrato, apresentado pelo próprio Recorrido, é claro e detalha a obrigatoriedade dessa cobrança. Nesse ponto, a Recorrente destaca que a cláusula ocupa mais de uma página e que todas as informações relevantes estão acessíveis no regulamento do programa, atendendo ao que exige o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a Recorrente refuta a condenação por danos morais, afirmando que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que comunicou ao Recorrido as razões para o encerramento do atendimento. Argumenta que, mesmo que se considere algum tipo de inadimplemento, este não gera automaticamente direito a indenização por danos morais, pois se trataria de mero aborrecimento cotidiano. Por fim, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente e os danos morais sejam afastados.

Intimado para se manifestar, o autor se reportou aos termos da inicial, requerendo a manutenção da sentença (id n° 9658892), através de declaração assinada à mão, sem estar representado por advogado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Pretende a recorrente a reforma da sentença guerreada, para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Entretanto, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

As associações de proteção veicular são reuniões de pessoas com o objetivo de dividir o custo mensal de sinistros com seus veículos, com respaldo na liberdade de associação, prevista no art. 5.º, incisos XVII e XVIII, da CF.

A relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que seja sem finalidade lucrativa.

No caso em exame, a Recorrente é associação que oferece programa de benefícios automotivos aos seus associados, cujo produto é disponibilizado no mercado de consumo, o que conduz à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Destaque-se que o contrato celebrado entre as partes se assemelha ao de seguro, uma vez que a associação cobra mensalidades em forma de rateios que são vertidas a um fundo comum para custeio de indenização de veículos dos associados.

Nesta senda, diante da ausência de regulamentação específica e da equivalência do objeto da contratação, sujeitar-se-á ao regramento do contrato de seguro que, por sua vez, é aquele pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de valor determinado (prêmio), a proceder à indenização pelos prejuízos resultantes de riscos futuros e predeterminados na respectiva apólice.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA.CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SINISTRO DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR. SÚMULA Nº 616 DO STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (STJ; AREsp n. 2.131.637, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 04/08/2022.) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR PRESCRIÇÃO - 5 ANOS - NÃO OCORRÊNCIA -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR - APLICAÇÃO DO CDC
- EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA NECESSIDADE DE REPARAÇÃO MATERIAL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento já consolidado pelo STJ, nas ações em que tenha por parte Associação de Proteção Veicular incidirá o Código de Defesa do Consumidor
. Cabe à Associação comprovar a embriaguez do condutor do veículo associado. Ausente comprovação, haverá a reparação pelos danos materiais sofridos. Não configura hipótese de dano moral a negativa da cobertura contratual, quando justificada com base nas provas a que tinha acesso. (TJ-MG - AC: 10000205750540001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
COBERTURA PARA FURTO. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Trata-se de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação comercializa o serviço e o associado o utiliza como destinatário final.
2. Na hipótese, revela-se abusiva a negativa de cobertura para furto, porquanto foi fundamentada em previsão contida em regimento interno, redigida de forma extremamente genérica e abstrata, da qual o consumidor não teve ciência no momento da contratação. 3. O fato de o veículo ter sido furtado enquanto se encontrava estacionado em via pública não afasta, por si só, o dever de pagamento do prêmio. Para tanto, há de ser demonstrado que essa circunstância foi determinante para a ocorrência do sinistro, o que não ocorreu no caso concreto. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 50305406320208090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação:03/05/2022) (grifo nosso).

Neste sentido, uma vez reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à recorrente comprovar a ciência inequívoca do consumidor acerca da cobrança da cota de participação para autorizar a cobertura do sinistro.

Entretanto, no caso em tela, entendo que o termo de adesão contratual coligido aos autos (ID 9658301) não se revela fonte suficiente do cumprimento do dever de informação qualificada acima delineado, notadamente porque nenhuma disposição contém a respeito das causas limitadoras da cobertura.

Assim, a mera alegação de que o autor, ora recorrido, leu e anuiu com as disposições contratuais não se presta a comprovar que de fato compreendeu as implicações das cláusulas contratuais, que se tratam de cláusulas genéricas, imprecisas, contidas em termo de adesão que afronta, inclusive, o disposto no art. 54, §4º do CDC, que exige destaque específico às cláusulas limitadoras do direito do consumidor (“As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”).

Portanto, o afastamento da cláusula que impõe o pagamento da cota de participação na hipótese é medida que se impõe.
Por conseguinte, no que concerne aos danos materiais, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
no sentido de que

O contrato firmado entre as partes é regrado pelo direito consumerista, porquanto a natureza jurídica do contrato é de prestação de serviço, conforme restou explicitado nas cláusulas do instrumento do contrato colacionado aos autos. Ao contrário da tese defensiva da primeira requerida, não tem o direito de cobrar cota de participação do requerente, que no caso, segundo sua alegação, a indenização não foi paga porque o valor a este título está subsumido na quantificação dos danos materiais experimentados pelo requerente. Quanto a este fato, registra no instrumento de contrato um parágrafo sob o título de OBRIGATORIEDADE DA QUOTA DE PARTlCIPAÇÃO, afirmando que esta cota é devida em percentuais estipulados no regulamento da empresa, remetendo o autor a ser informado no seu site quanto a esta obrigatoriedade e o respectivo percentual. A toda evidência, não há prevalecer esta cláusula contratual, que destituída de qualquer informação válida à luz do que preconiza o inc. III do art. 6° do CDC.

Nesta perspectiva, o acidente sofrido pelo requerente é incontroverso, e o requerido tem obrigação de indenizar o requerente no valor correspondente ao menor orçamento apresentado nos autos.

Portanto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.
Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral
decorrente da frustração do autor em não ter recebido o valor devido conforme previsto no contrato, tendo que ingressar judicialmente para tanto.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida não está representada por advogado, na forma do Enunciado 08 das Turmas Recursais deste Tribunal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)